Tribunal: TJDFT
Processo: 0751135-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução. Pedido de prisão domiciliar humanitária. Responsável por filha menor de 12 anos. Relatório psicossocial favorável. Necessidade comprovada. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo MPDFT em face da decisão proferida pelo Juízo da VEP/DF que deferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária feito pelo apenado, por entender que ele é o único responsável pelos cuidados da filha menor de 12 (doze) anos de idade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravado preenche os requisitos legais para usufruir da prisão domiciliar humanitária, levando em consideração a existência de uma filha menor de 12 (doze) anos de que ele é o responsável.
III. Razões de decidir
3. Conforme previsto no art. 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que só pode ser deferida aos condenados que cumpram pena em regime aberto. 3.1. Entretanto, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e a admitir, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida.
4. Os relatos dos entrevistados, incluindo a genitora e as duas avós, indicaram que o agravado é o único responsável pelos cuidados da filha menor de 12 (doze) anos de idade. Ele supre as necessidades básicas e de afeto, assim como cuida da rotina escolar e não tem rede de apoio familiar, pois as duas avós não têm condições de assumir os cuidados dela e a genitora reside em Águas Lindas de Goiás/G, e declarou não ter estrutura de moradia para acolhê-la, pois vive na casa de um tio. Além disso, a menor não tem contato com o avô materno e o avô paterno é falecido. Ademais a mãe paga uma pensão alimentícia a infante e em situações excepcionais, o recorrido paga a uma vizinha para cuidar da filha por algumas horas, enquanto trabalha.
IV. Dispositivo
5. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.